Tribunal: TJSP
Processo: 1500526-39.2023.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal). Recurso defensivo buscando o afastamento da qualificadora da escalada. Não acolhimento. Majorante caracterizada e bem demonstrada pela prova produzida nos autos.
Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal, pela ocorrência de duas qualificadoras, sendo uma delas utilizada para qualificar o

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal). Recurso defensivo buscando o afastamento da qualificadora da escalada. Não acolhimento. Majorante caracterizada e bem demonstrada pela prova produzida nos autos.
Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal, pela ocorrência de duas qualificadoras, sendo uma delas utilizada para qualificar o delito e a outra como circunstância judicial desfavorável. Possibilidade. Precedentes do C. STJ. Leandro ainda ostenta antecedente criminal. 2a fase. Corretamente reconhecida a agravante da reincidência para ambos os réus. confissão qualificada não configura circunstância atenuante. 3a fase. Ausentes outras circunstâncias modificadoras. Regime prisional fechado adequado e proporcional, não comportando abrandamento (art. 33, parágrafo 2o e 3o, do Código Penal).
Recurso desprovido.